Tribunal: TJDFT
Processo: 0008385-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008385-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes impugnaram as planilhas de ID: 28793355, referentes às servidoras ANDREA BIANCA RODRIGUES SOARES, ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS, ANDREA FERREIRA POMPAS, ANDREA MARQUES PIRES, ANDREIA BORBA DOS SANTOS SILVA, ANGELA FELIX DE LIMA e ANGELA MARIA LIMA DA SILVA, e relativas aos honorários de sucumbência. No ID: 30964106, o SINDIRETA sustentou haver “(...) divergência nos meses de 01/11/1998 a 01/09/1999 da substituída ANGELA FELIX DE LIMA (...)”. O Distrito Federal, por sua vez, considerou que são indevidas as parcelas de 12/2000 a 04/2002 nos cálculos de ANGELA TERESA DE AREA LEAO ARAUJO POVOA. Informou que entende serem aplicáveis os juros com base na poupança para os cálculos de ANFILOFIO DE SOUZA NERES e ANGELA TERESA DE AREA LEAO ARAUJO POVOA. Juntou-se, no ID: 32502657, ofício da COORPRE, no qual se comunica a extinção do precatório referente à ANGELA TERESA DE AREA LEAO ARAUJO POVOA. A Contadoria Judicial colacionou manifestação técnica no ID: 32542780. No ID: 33252481, o SINDIRETA/DF concordou com a manifestação da Contadoria, exceto quanto aos cálculos de ANGELA TERESA DE AREA LEÃO ARAUJO POVOA. No ID: 38341135, em síntese, o DF reiterou seus pedidos e requereu a retificação dos precatórios expedidos. Passo a decidir. I – DO PERÍODO EXEQUENDO REFERENTE À ANGELA FELIX DE LIMA (item 3 da manifestação de ID: 32542780) Os cálculos de ANGELA FELIX DE LIMA, visto nas páginas 20 e 21 do ID: 28793355, estão corretos, haja vista ter o setor contábil utilizado como base de cálculo os valores elencados na planilha de ID: 10512853 - Pág. 10, acolhidos no julgamento dos embargos à execução (ID: 10512853). Ademais, feitos os esclarecimentos da contadoria (tópico 5 do ID: 32542780), não persiste divergência entre as partes quanto ao ponto (ID: 33252481 e 38341135). II – DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DOS ANUENTES ANFILOFIO DE SOUZA NERES e ANGELA TERESA DE AREA LEAO ARAUJO POVOA (tópico “b” do item 4 da manifestação de ID: 32542780) Para fins de cálculos dos honorários da execução, na atualização dos valores dos substituídos que já tiveram seus precatórios expedidos, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição, em respeito à coisa julgada. Para o anuente ANFILOFIO DE SOUZA NERES, a contadoria judicial aplicou o INPC e o IRP; para a anuente ANGELA TERESA DE AREA LEAO ARAUJO POVOA, utilizou o INPC e o IPCA-E (ID: 28793355 - pp 25/3). Depreende-se que as planilhas não merecem reparo, tendo em vista que os cálculos observaram os mesmos indexadores de atualização utilizados nas planilhas de ID: 10513129 e 20176916, que originaram os requisitórios constantes dos IDs: 10513132 e 21892088. III –DO PERÍODO EXEQUENDO REFERENTE À ANGELA TERESA DE AREA LEAO ARAUJO POVOA (tópico “a” do item 4 da manifestação de ID: 32542780) Assiste razão ao executado quanto à necessidade de supressão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída ANGELA TERESA DE AREA LEÃO ARAUJO POVOA, porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do benefício somente até novembro de 2000, conforme decidido no ID: 10513399. Ainda que a requisição de ID: 21892088 tenha contemplado indevidamente o período exequendo integralmente, deve-se observar, nos cálculos dos honorários da execução, a coisa julgada formada no ID: 10513399. Indefiro, porém, o pedido de retificação da requisição de ANGELA TERESA DE AREA LEÃO ARAUJO POVOA (ID 21892088), haja vista que o requisitório que deu origem ao precatório n. 0751243-72.2020.8.07.0000 foi extinto pela satisfação integral dos créditos (ID: 32502657), o que impossibilita, neste momento processual, a inovação da pretemsão executória. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificar as planilhas de ID: 28793355, observado que, na atualização dos valores dos anuentes, para fins de cálculo dos honorários de execução, deve-se excluir as parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída ANGELA TERESA DE AREA LEÃO ARAUJO POVOA, conforme decidido no ID: 10513399. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador